Tribunal: TJDFT
Processo: 0750701-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750701-54.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FHILIPE MASSAHARU HIGA YAMADA AGRAVADO: JJM AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que manifeste sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela parte agravada. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 08 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator